Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-17.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel – Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, consignação em pagamento e manutenção de posse - Reconvenção - Sentença de improcedência da ação e de procedência parcial da reconvenção - Apelo da autora e de uma das rés - Cerceamento de prova - Sentença anulada - Apelação da autora provida, prejudicada a da corré